Tribunal: TJMT
Processo: 1005781-11.2025.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005781-11.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 041.464.531-60 (RECORRENTE), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), NINUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - CNPJ: 33.432.731/0001-65 (RECORRIDO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1005781-11.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1005781-11.2025.8.11.0007

Recorrente:
Fábio Pimentel de Souza

Recorrido:
Ninus Bike Comércio de Bicicletas Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, mas afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação indevida enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a conduta da parte requerida caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se que o reconhecimento de dano moral por negativação indevida exige a comprovação da inexistência de inscrições anteriores, mediante apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

4.

A ausência de tais documentos inviabiliza a aferição de abalo moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais.

5.

O autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto à inexistência de restrições pretéritas, afastando o dever de indenizar.

6.

A parte requerida alterou a verdade dos fatos ao negar a relação jurídica e a negativação, apesar de existirem provas em sentido contrário.

7.

Entende-se configurada a litigância de má-fé, diante da conduta de induzir o juízo a erro.

8.

Multa proporcional

aplicada sobre o valor da causa, em razão da prática processual abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida. 2. A alteração da verdade dos fatos pela parte configura litigância de má-fé e enseja aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, artigo 80, inciso II e artigo 81; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Mato Grosso, Súmula 52; Recurso Inominado número 1001678-11.2025.8.11.0055; Recurso Inominado número 1029206-27.2021.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1005781-11.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1005781-11.2025.8.11.0007

Recorrente:
Fábio Pimentel de Souza

Recorrido:
Ninus Bike Comércio de Bicicletas Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Fábio Pimentel de Souza.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

S
entença (Id. 357429932):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou a requerida à obrigação de fazer, consistente em proceder a imediata exclusão do nome do autor dos órgão restritivos.

Recurso Cível Inominado (Id.

357429935
):
requer a reforma da sentença a fim de que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1005781-11.2025.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1005781-11.2025.8.11.0007

Recorrente:
Fábio Pimentel de Souza

Recorrido:
Ninus Bike Comércio de Bicicletas Ltda

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Fabio Pimentel de Souza em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, o autor relata, em síntese, que formalizou a compra de uma bicicleta, tendo pago o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) a título de entrada, com o restante do preço sendo parcelado. Alega, contudo, que nunca recebeu o produto adquirido e diante do descumprimento contratual pela empresa, requisitou a devolução do valor pago como entrada, o que não foi atendido.

Afirma que além de reter o pagamento, a empresa recorrida teria incluído seu nome nos órgão de proteção ao crédito em razão de uma das parcelas pactuadas, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Diante dessa situação, ajuizou a presente demanda postulando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais.

A empresa requerida, por sua vez, negou a existência de qualquer relação jurídica com o autor e afirmou que nunca firmou contrato de compra e venda com o recorrente, que dele não recebeu qualquer valor e que nunca procedeu à negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se há dano moral indenizável pela alegada negativação indevida do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se houve má-fé da parte requerida ao negar a relação jurídica com o autor.

A análise da documentação apresentada revela questão prejudicial ao reconhecimento do dano moral: a ausência de comprovação adequada da inexistência de outras negativações em nome da recorrida.

As Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram, por meio da Súmula 52, o seguinte entendimento:

" A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

No caso em análise, o recorrente apresentou apenas demonstrativo parcial do SCC (Id. 357429917), não juntando aos autos extratos completos e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) abrangendo os últimos cinco anos.

A ausência dessa documentação impede a aferição da existência de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva da recorrida, elemento indispensável à configuração do dano moral indenizável.

O dano moral por inscrição indevida pressupõe que o apontamento cause efetivo abalo ao conceito social e à credibilidade da pessoa. Quando há outras restrições preexistentes, não se pode presumir que a inscrição questionada tenha causado dano adicional, uma vez que o nome já se encontrava maculado.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO. NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido de indenização por danos morais em razão de negativação indevida exige prova da inexistência de anotações restritivas preexistentes, o que não foi demonstrado nos autos. A parte recorrente não juntou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), impossibilitando a aferição da existência de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos. Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da Súmula 52, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores em seu nome, deixando de juntar aos autos os extratos exigidos atualizado, tendo em vista que o extrato apesentado corresponde ao ano de 2023, o que inviabiliza a aferição de eventual unicidade ou ineditismo da negativação questionada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001678-11.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

A exigência de apresentação de extratos completos não constitui formalismo excessivo, mas sim medida necessária para verificar se houve efetivo dano à imagem e credibilidade da pessoa, permitindo ao julgador formar convicção segura sobre a existência do prejuízo alegado.

No presente caso, o ônus probatório não foi adequadamente desincumbido pela recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece competir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

A aplicação da Súmula 52 das Turmas Recursais visa a uniformizar o entendimento e garantir segurança jurídica, evitando decisões díspares em situações similares e assegurando que a indenização por danos morais seja deferida apenas quando efetivamente comprovado o prejuízo.

Desse modo, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por outro lado, verifica-se que em impugnação à contestação, o autor demonstrou, mediante capturas de tela de conversas mantidas via aplicativo WhatsApp com representantes da empresa recorrida, que as alegações da contestação eram falsas. Apresentou mensagens trocadas com o número de telefone oficial da empresa, nas quais seus representantes confirmaram expressamente a existência da dívida e da negativação, chegando a enviar imagem extraída do próprio sistema interno da empresa com os dados exatos da inscrição nos cadastros restritivos, incluindo CPF, número do contrato, data de vencimento, valor do débito e data de inclusão.

Importante registrar que a empresa recorrida, embora regularmente intimada para se manifestar sobre os documentos apresentados na impugnação à contestação, manteve-se completamente inerte, não apresentando qualquer justificativa ou esclarecimento sobre as graves contradições apontadas pelo autor.

Assim, merece acolhimento o pedido de reconhecimento da litigância de má-fé da parte recorrida, considerando que esta alterou deliberadamente a verdade dos fatos, incorrendo na conduta tipificada no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, ao afirmar, em contestação, que nunca firmou qualquer contrato com o autor, que dele não recebeu qualquer valor e que nunca promoveu a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança fundado em dois cheques emitidos para pagamento de cargas de laranja revendidas pela parte autora. A primeira sentença de improcedência foi anulada por cerceamento de defesa. Na nova sentença, reconheceu-se que os comprovantes de pagamento apresentados pelos requeridos referem-se a outras relações comerciais entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade de citação da empresa demandada; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução; (iii) saber se houve inovação recursal quanto à inexistência de relação jurídica e a não entrega dos produtos; (iv) saber se restou comprovado o pagamento dos valores representados pelos cheques cobrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de vínculo da empresa com o negócio e de não entrega dos produtos é inovação recursal e não pode ser conhecida. 4. A nulidade da citação não se sustenta, pois os demandados compareceram à audiência designada e apresentaram defesa. 5. Não houve cerceamento de defesa, pois os fatos relevantes foram incontroversos e a instrução era desnecessária. 6. Os comprovantes de pagamento juntados são anteriores à devolução dos cheques e referem-se a outras transações, conforme verificado em outra ação judicial. 7. Configurada a tentativa de induzir o juízo a erro, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga individualmente por cada parte demandada. Tese de julgamento: “1. Não cabe o conhecimento de argumentos recursais inovadores, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A apresentação de comprovantes de pagamento não vinculados aos títulos executados não comprova a quitação da dívida. 3. A tentativa de induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa.” (...) (N.U 1029206-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Outrossim, o artigo 81 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa. Dessa forma, entendo adequada a fixação da multa por litigância de má-fé no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para RECONHECER a litigância de má-fé da recorrida e a CONDENAR ao pagamento de multa de 8% sobre o valor da casa, mantendo nos demais termos a sentença de primeiro grau.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026